Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PELA VEPERA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM RAZÃO DO TEMPO DECORRIDO.
1. Uma vez proferida, pelo Juízo da VEP, decisão de progressão ao regime aberto, com monitoração eletrônica, em razão da gravidade do delito pelo qual o sentenciado foi condenado e por se tratar de excepcional antecipação da benesse, não cabe ao Juízo da VEPERA conceder prisão domiciliar com a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica, sem apresentar justificativa idônea para tanto.
2. Por outro lado, tendo decorrido quase dois anos da colocação do apenado em prisão domiciliar, não se justifica a reforma da decisão para que seja aplicada a monitoração eletrônica, tendo em vista que o sentenciado tem se submetido a outros meios de fiscalização da pena por tempo considerável.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.